Tribunal: TJDFT
Processo: 0750731-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. SENTENÇA. VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Tendo o recorrente optado pela paternidade, cabe a ele fazer frente à mantença da prole, vez que se encontra em exercício de atividade laborativa, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar.
2.O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3.Não há se falar em redução do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
4.O dever de sustento incumbe a ambos os genitores, não sendo cabível a redução da obrigação do apelante, apenas em virtude da baixa renda alegada e impossibilidade de complementação, diante da pandemia pela COVID-19.
5.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.